Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA.
I – Todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foram abarcados pela suspensão ilegal do benefício alimentação operada pelo Decreto Distrital 16.990/95. Aliado a isso, os servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, que assumiu todos os direitos, deveres e obrigações que lhe eram inerentes, Lei Distrital 2.294/99 e Decreto Distrital 21.396/00. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva.
II – Agravo de instrumento desprovido.